Tribunal: STF
Processo: ARE 1579512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. IRPJ. CSLL. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. REDUÇÃO DE MULTAS E JUROS. VALORES TRIBUTÁVEIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, §5º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS em face de sentença que, em ação de procedimento comum, julgou improcedente o pedido autoral para declarar o direito à restituição de valores pagos a maior a título de IRPJ e CSLL do 4º trimestre do ano de 2018, tendo em vista a inclusão equivocada de montantes referentes aos descontos advindos do PERT na base de cálculo para a apuração dos referidos tributos, bem como condenou a parte autora em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado atribuído à causa.



    2.O apelante alega, em síntese, a existência de direito à restituição em razão do pagamento indevido de IRPJ e CSLL, decorrentes das reduções de valores de multa e juros de mora oriundos de benefícios concedidos por meio do Programa Especial de Parcelamento Tributário – PERT, referentes ao 4º trimestre do ano de 2018. Aduz que os descontos obtidos, por não constituírem faturamento ou receita, e sim mera redução do passivo, não devem compor as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Sustenta que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.107/RS, definiu o conceito de receita bruta, devendo ser entendido como ingresso financeiro que integra o patrimônio do contribuinte, como elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, o que seria diferente da hipótese em tela, em que apenas ocorre redução do passivo.



    3.Cinge-se a questão em definir se a parte autora tem direito à restituição em razão do pagamento indevido de IRPJ e CSLL decorrentes das reduções de valores de multa e juros de mora oriundos de benefícios concedidos por meio do Programa Especial de Parcelamento Tributário – PERT, na forma dos artigos 165, inciso I, 167 e 168, inciso I, todos do Código Tributário Nacional – CTN, bem como definir se há o direito pleiteado ante a inexistência de lei que conceda tal isenção.



    4. O RE nº 606.107/RS, utilizado como fundamento pela apelante, apesar de ter definido, "sob o específico prisma constitucional", o conceito de receita bruta, não se amolda à hipótese em tela. O STF analisou controvérsia acerca de receitas que gozavam de imunidade tributária, tratando de exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS do valor dos créditos de ICMS transferidos a terceiros por empresa exclusivamente exportadora. Insere-se em contexto de imunidade tributária, o que não é a hipótese dos presentes autos.



    5.O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, considerou que as reduções oriundas do parcelamento do PERT não só se configuram como benefício fiscal, como impactam no exercício social e demonstrações financeiras das empresas e majoram seus lucros. Entende-se, portanto, pela existência de repercussão na apuração sobre a receita, faturamento e lucro. Precedentes.



    6. Os valores decorrentes dos descontos do PERT importam em redução do passivo e, por conseguinte, alteram positivamente o patrimônio líquido da apelante. Na hipótese, a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal foi integralmente revertida em favor dos contribuintes que aderiram ao PERT e que efetivamente tiveram seus patrimônios acrescidos em virtude da renúncia fiscal. Uma vez que há o acréscimo patrimonial, sem o surgimento do passivo respectivo, conclui-se pela existência de repercussão direta na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Precedentes.



    7. Além disso, não há previsão legal para a isenção pretendida pela parte autora, uma vez que o art. 12, § 2º, da Lei 13.496/17, que previa a redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL mediante a exclusão dos valores referentes a descontos concedidos no PERT, foi objeto de veto.



    8. As referidas reduções de multas e juros incidentes sobre os débitos da empresa, em decorrência da adesão ao PERT, à medida que importam em perdão/remissão de dívida, configuram-se em hipótese de benefício fiscal, conforme exposto nos julgados do STJ acima transcritos e, ao contrário do alegado pela apelante, o direito pleiteado constitui-se como hipótese de isenção tributária. Nesse contexto, para que não incida a tributação em tela, necessária seria a existência de norma isentiva.



    9. Diante da inexistência da referida norma na Lei 13.496/2017 e no ordenamento legal, incabível a exclusão de tais valores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Precedentes.



    10. Quanto ao critério da equidade, destaca-se o entendimento do STJ acerca da proibição da apreciação equitativa, consolidado no Tema 1076. Logo, a fixação da verba honorária por equidade somente é possível nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos exatos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, o que não é o caso dos presentes autos, uma vez que foi dada à causa o valor de R$ 869.395,54.



    11. Quanto à redução da condenação em honorários advocatícios para o percentual mínimo de 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico, há parcial razão à apelante. Dessa forma, em estrita observância à sistemática prevista, nos casos em que a Fazenda Pública é parte, constata-se que a fixação dos honorários sucumbenciais deve obedecer às regras estabelecidas no art. 85, § 3º, do CPC, a ser aplicado sucessivamente, até onde couber, dos percentuais mínimos previstos , relativos a cada uma das faixas de seus incisos, isto é, 10% (inciso I), 8% (inciso II), 5% (inciso III), 3% (inciso IV) e 1% (inciso V), sobre o valor atualizado da causa.



    12. Dessa forma, a sentença merece ser reformada apenas para determinar que a fixação dos honorários sucumbenciais seja realizada nos termos do art. 85, §5º, de forma a observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.



    13. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente